Tribunal: TJDFT
Processo: 0754975-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BENEFÍCIO CARTÃO DE CRÉDITO. PROTEÇÃO BAGAGEM. LIMITE DE VALOR SEGURADO. VALOR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE GASTOS E PERDAS. CLÁUSULA DE BENS NÃO SEGURADOS. VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrido em que afirma que efetuou a compra de passagem aérea internacional, utilizando cartão de crédito da parte ré, que oferecia como benefício adicional um seguro bagagem. Sustenta que a bagagem foi extraviada definitivamente, e ao acionar o referido seguro foi indenizado parcialmente, sem observância da indenização contratualmente prevista. Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento do seguro em sua totalidade e de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar a empresa ao pagamento de danos morais e materiais (Id. 78910051).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 78910054): (i) prescrição; (ii) condições para recepção dos benefícios; (iii) ausência de seguro bagagem contratado; (iv) ausência de danos morais; (v) o limite máximo de cobertura, que não se confunde com valor fixo de indenização; (vi) ausência de falha na prestação do serviço.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 78910109).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar, inicialmente, a ocorrência ou não da prescrição e, ultrapassada essa análise preliminar, apreciar se houve defeito na prestação do serviço relativo ao pagamento do benefício denominado “proteção de bagagem”, bem como se o recorrido experimentou prejuízos de natureza extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil preceitua que prescreve em um ano a pretensão nos casos de seguro, contado da ciência do fato gerador da pretensão. Ocorre que, como bem ressaltado pelo recorrente, o caso em apreço diz respeito à concessão de benefício vinculado ao cartão de crédito, e não a contrato securitário, porquanto, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. Prejudicial de prescrição rejeitada.
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Conforme preceitua o art. 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor: “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade”.
9. Compulsando o contrato entabulado entre as partes (Id. 78910026 e 78910037) verifica-se a previsão do limite de USD 3.000,00 (três mil dólares) em caso de perda de bagagem e USD 600,00 (seiscentos dólares) no caso de atraso de bagagem. 9.1. Outrossim, dentre os itens não cobertos pela “proteção de bagagem”, encontram-se os bens perecíveis e consumíveis (Id. 78910037, p. 37 e 38), e no caso de atraso de bagagem, apenas serão cobertas as despesas comprovadamente ocorridas entre 4h (quatro horas) e 4 (quatro) dias após o horário real de chegada da bagagem ao destino (Id. 78910037, p. 37).
10. Nesse sentido, depreende-se que os valores previstos na “proteção de bagagem” se referem, em verdade, a limites de cobertura e não a valores fixos de indenização, como entendeu o juízo de origem.
11. O pagamento do valor não depende da comprovação de gastos cobertos contratualmente, cujo teto encontra-se fixado no contrato entabulado entre as partes. 11.2. Conforme demonstrado (Id. 78910018, 78910016, 78910020, 78910023, 78910024), a recorrente efetuou o pagamento da indenização pela perda e atraso de bagagem, observada a comprovação de gastos e perdas, excluídos os bens e compras não cobertos contratualmente.
12. Porquanto, não houve qualquer falha na prestação do serviço apta a ensejar o pagamento de danos materiais além daqueles assegurados pelo contrato estabelecido entre as partes.
13. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização.
14. No caso em análise, ficou comprovada a ausência de falha na prestação do serviço e que as circunstâncias enfrentadas pelo recorrido não ultrapassaram os meros aborrecimentos do cotidiano, não configurando dano autorize impor ao recorrente o dever de indenizar.
15. Nesse sentido, a conclusão lógica originária, que reconheceu a obrigação de pagar o teto do capital segurado e a configuração de danos morais, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes.
15. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).